Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1015572-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS-MT.
Impetrante: Mathis Haley Puerari Pedra
Paciente: Bruno Carlos da Silva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Bruno Carlos da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
Aduz o impetrante, em síntese, que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o coinvestigado Márcio Antônio Lima da Fonseca teria inocentado o paciente ao assumir a autoria exclusiva da prática supostamente criminosa. Destaca que o paciente possui predicados favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa etc.), de modo que se revelam mais adequadas à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer sua intimação a fim de sustentar oralmente suas razões quando do julgamento do mérito deste writ.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem apenas para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Requer seja intimado a fim de sustentar oralmente suas razões quando do julgamento do mérito deste writ.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca da inocência do paciente, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do habeas corpus, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Seja como for, a decisão impugnada aponta de forma satisfatória a presença dos indícios de autoria hábeis a concretizar o quanto disposto no art. 313 do Código de Processo Penal. Confira-se:
“A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Termo de Exibição e Apreensão (fl.20) e Laudo de Constatação no 220.2.04.2020.007946-01 (fls.59/61), onde consta a apreensão de 29 (vinte e nove) tabletes, totalizando 29.892,8g, (vinte e nove quilogramas, oitocentos e noventa e dois gramas e oito decigramas), de substância com resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e 01 (um) tablete, totalizando 1.073,5g (um quilograma, setenta e três gramas e cinco decigramas) de substância com resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias essas apreendidas com os indiciados. Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Rodoviários Federais que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé. Segundo eles, ao realizarem abordagem ao veículo Ford/Fiesta Sedan FL, cor preta, placa NHK 6059, conduzido pelo indiciado BRUNO CARLOS DA SILVA e tendo como passageiro o indiciado MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECAJUNIOR, na altura do quilômetro 48 da rodovia BR 364, os ocupantes do veículo mostraram-se nervosos com a abordagem policial, bem como apresentaram informações desencontradas, diante da suspeita, realizaram busca detalhada no veículo, e lograram encontrar no interior do automóvel, 29 (vinte e nove) tabletes, totalizando 29,87 Kg, de substância aparentando ser pasta base de cocaína e 01 (um) tablete, totalizando 1,08 Kg de substância aparentando ser Skunk. Aduzem ainda os policiais que durante a abordagem o telefone celular do flagranteado BRUNO CARLOS DA SILVA, recebeu insistentes ligações do número (65) 99949-9056 por nome “Mano Sinop”, que provavelmente seria um terceiro integrante do bando criminoso e, que, a princípio faria a função de batedor, comum nessa espécie de delito em razão dos postos de fiscalização policial. Por isso, buscou-se o apoio da Polícia Militar para tentar encontrar outros criminosos, contudo até o momento sem êxito. Em vista do material encontrado com os flagranteados, foram conduzidos até Delegacia, onde em seu interrogatório perante a autoridade policial, o investigado MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR, confessou a prática delitiva afirmando que transportaria a substância entorpecente da cidade de Campo Novo do Parecis/MT até a cidade de Mineiros/GO, e que após entregar o entorpecente na cidade goiana, receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo referido transporte. Portanto, em razão da quantidade, aproximadamente de 30 kg (trinta quilos) e da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, em vários “tijolos”, bem como pela confissão do investigado MARCIO, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial” (sic).
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente da garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado, a hipótese cuida, em tese, de tráfico interestadual de drogas, porquanto os investigados viajavam de Mineiros/GO com destino a Campo Novo do Parecis/MT, e envolve “uma enorme quantidade de drogas (30 “tijolos”) do tipo pasta base de cocaína e Skunk, conhecida como super maconha”, divididas em aproximadamente 29 Kg (vinte e nova quilogramas de cocaína) e 01 Kg (um quilo) de maconha (id. 51687952, p. 08).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos nesta via concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Logo, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada